Tribunal: TJPA
Processo: 0809084-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809084-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA DE ACORDO COM OS PRECEITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
De acordo com o artigo 145, II da Constituição Federal, as taxas são devidas em razão de uma atividade estatal, a qual pode se caracterizar como exercício do Poder de polícia da administração ou prestação de serviços específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve despesa do Poder Público;

2.
No caso em tela, a Taxa de Urbanização cobrada pelo ente Agravante possui como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de modo que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar a quantidade de habitantes que usufruem dos serviços apontados. Nesse passo, evidencia-se sua desconformidade com a Constituição Federal, isso porque resta ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público que referendem a cobrança do tributo em tela, razão pela qual não merece reparos a decisão recorrida nesse ponto;

3.
O Supremo Tribunal Federal, já sedimentou entendimento no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolam 100% (cem por cento) do valor do débito não importam em infringência ao princípio da vedação ao confisco;

4.
In casu,
verifica-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 expressamente prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, daí porque tenho que não há que se falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal;

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/10/2021 a 25/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº
0806258-43.2018.8.14.0051
), tendo como agravada
MARIA LINDALVA SANTOS SOUZA,
acolheu parcialmente a exceção de Pré-executividade.

Historiando os fatos, Maria Lindalva Santos Souza apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, na qual arguiu, a ocorrência de prescrição do débito; impugnou a aplicação de multa com efeito confiscatório, requerendo a redução da multa de mora de 32% aplicada e, argumentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão acolhendo parcialmente exceção, nos seguintes termos:

(...) Portanto evidencia-se a inconstitucionalidade da taxa de urbanização instituída pela Lei Municipal nº 7.677/93, na medida em que afronta o art. 145, II, da CF/88, passível de ser declarada de forma difusa, em controle concreto de constitucionalidade.

Em consequência, os créditos tributários correspondentes à taxa de urbanização, cobrados em sede de execução fiscal, são nulos, ante a inconstitucionalidade da lei que a instituiu.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização, frisando-se que não há o que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito. (...)”

Inconformada com os termos decisórios, o
Município de Belém
interpôs recurso de Agravo de Instrumento. (
id nº 3618603 - Pág. 3/9
)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, defende que claramente não há qualquer caráter minimamente confiscatório na multa aplicada ao crédito de IPTU e taxas, no percentual de 32%, e na verdade o que se tem é a tentativa de forçar o contribuinte a não ficar inadimplente, sob a imposição de multa de natureza moratória coibindo-se, por conseguinte o adimplemento tardio, além de remunerar o Fisco pelo atraso do pagamento.

Assevera que conforme o art. 165, do CTRM (Lei nº 7.056/77), há uma gradação, uma proporcionalidade, na fixação da multa, na medida do atraso do pagamento, não se afigurando injusta ou inconstitucional tal hipótese normativa.

Por outro lado, destaca que a taxa de urbanização encaixa-se perfeitamente aos moldes da legislação imposta e, se coaduna com perfeição ao disposto na CF/88 e no art. 77 do CTN, restando, portanto, presentes os requisitos para a sua exigibilidade.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja totalmente reformada a decisão proferida.

Conforme certidão de
id nº 4375967 - Pág. 1
, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

(
id nº 4311416 - Pág. 1/8
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A controvérsia dos autos consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade ajuizada pela agravada para reduzir a multa de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte) por cento, bem como excluir a Taxa de Urbanização inserta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 347.048/2017 sob o fundamento de que o tributo não se coaduna com a Constituição da República, bem como a penalidade se revestir de efeito confiscatório.

Pois bem.

O artigo 145, II, da Constituição Federal cuidou de definir as taxas e suas possíveis hipóteses, senão vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Do dispositivo mencionado, depreende-se que as taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal,
a
qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público.

Em consonância, no que diz respeito às taxas cobradas a título de serviço público divisível e específico, o artigo 79 do Código Tributário Nacional prescreve:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:

I – utilizados pelo contribuinte:

(a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

(b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II – específicos, quando possam ser destacados, em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas;

III – divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Com efeito, tem-se que o requisito da especificidade detém a possibilidade de o serviço ser auferido em unidades, eis que a taxa cobrada não se presta para atividades permanentes do Poder Público. Por sua vez, quanto à divisibilidade, opõe-se a ela a serviços gerais, ou voltados à coletividade em geral, e assim, seu encargo não deve recair sobre a coletividade.

No caso em tela, a Taxa de Urbanização cobrada pelo ente Agravante possui como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de modo que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar a quantidade dos habitantes que usufruem dos serviços apontados. Nesse passo, evidencia-se sua desconformidade com a Constituição Federal, isso porque resta ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público que referendem a cobrança do tributo em tela, razão pela qual não merece reparos a decisão recorrida nesse ponto.

Noutra ponta, no que tange a tese de que a multa aplicada possui efeito confiscatório, cumpre salientar que o princípio da proibição do efeito do confisco impõe limite máximo para a pretensão tributária, destacando que o tributo e suas penalidades por inadimplemento, não ultrapassem o necessário para atingir a sua finalidade Estende-se a todas as modalidades, conforme o artigo 150, IV, da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Ademais, frise-se que o Supremo Tribunal Federal, já sedimentou entendimento no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolam 100% (cem por cento) do valor do débito não importam em infringência ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido, colaciono o julgado pertinente:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

(...)

3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

(...)

(STF, ARE 1058987 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República.

2. In casu, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em desconformidade com a Carta Política a cobrança do tributo em tela quando ausente a divisibilidade e especificidade do serviço público, razão pela qual não merece reproche a decisão recorrida nesse ponto.

3. Sobre o efeito confiscatório, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem se pronunciado no sentido de que a incidência das multas punitivas que não extrapolem 100% (cem por cento) do valor do débito não importa em infringência ao princípio da vedação ao confisco.

4. No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que não há falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

5. Recurso conhecido e provido em parte . À unanimidade.

(2494454, 2494454, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-12-05)

In casu
, verifica-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 expressamente prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, daí porque tenho que não há que se falar em efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual não ultrapassa o valor principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Município de Belém,
conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2021